Tribunal: TJBA
Processo: 8012238-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012238-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCILIO DA SILVA MEIRELES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

AGRAVADA: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a devolução de valores pagos por compromissário comprador, sob pena de penhora
online
. O Agravante sustentou que o crédito exequendo não pode ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial, por causa do seu encerramento anterior à constituição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o crédito discutido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, abarcando os créditos oriundos de negócios jurídicos anteriores ao deferimento da recuperação.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.051, firmou tese de que o critério determinante para sujeição do crédito aos efeitos da recuperação é a data do fato gerador, e não a data do vencimento ou do ajuizamento da ação.

5. No caso
sub examine
, constata-se que o fato gerador do crédito (celebração de contrato de compra e venda) ocorreu em 2011, anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado em 2015, o que atrai a submissão do crédito ao plano de recuperação homologado.

6.
A jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de observância do plano de recuperação e da competência do Juízo universal, para a gestão dos créditos sujeitos ao procedimento recuperacional, vedando atos constritivos que contrariem essa lógica.

7. Ca
so o administrador judicial, a partir da análise dos documentos fornecidos pela recuperanda, apure a existência de algum crédito não indicado pelo devedor, poderá incluí-lo na relação de credores, não estando essa providência condicionada a precedente ação judicial que o declare".

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, REsp 1.634.046/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp 1.727.771/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012238-26.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
MARCÍLIO DA SILVA MEIRELES
, sendo
Agravada

a
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.